Tribunal: TJSP
Processo: 0050940-87.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Fundamentos do r. "decisum" suficientes à resolução da controvérsia – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0050940-87.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado YACHT
CLUB SANTO AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050940-87.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13409
2
Voto no 13409
Embargos de Declaração no 0050940-87.2012.8.26.0053/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargado: Yacht Club Santo Amaro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC/15
Ausência de vício
Fundamentos do r.
“decisum” suficientes à resolução da controvérsia

Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Municipalidade de
São Paulo contra o V. Acórdão de fls. 423/431 do recurso subjacente, que proveu
parcialmente o apelo por aquela interposto.
Pretende o acolhimento do recurso, “para reconhecer a omissão
apontada, decretar a nulidade do acórdão embargado, para que seja oportunizada a
apresentação de esclarecimentos em relação aos parâmetros nos cálculos do método
involutivo” (fl. 437 sic).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm
cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento
judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar, nos seguintes
trechos, que ora se destacam:
“[...]
O julgamento foi convertido em diligência (fls. 346/350), para que o
perito judicial complementasse os esclarecimentos de fls. 272/273, detalhadamente,
no tocante à eventual inobservância dos itens “4.4.d” (“semelhança com o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050940-87.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13409
3
avaliando”) e “5.13.1” (“[na] desapropriação parcial de terreno, o critério geral a
ser aplicado é o metro quadrado médio do lote primitivo”) das normas CAJUFA
01/2013.
Complementada a prova pericial (fls. 360/362) e com manifestação
das partes (fls. 367/373 e 375/376), foi determinada a realização do cálculo pelo
método involutivo (fls. 383/386).
Produzida a nova prova pericial (fls. 395/403) e com nova
manifestação das partes (fls. 409/415 e 417/419), os autos tornaram conclusos, sem
que houvesse oposição ao julgamento virtual (fl. 422).
[...]
... levando em conta o comando constitucional da justa indenização,
para que se possa decidir com a segurança necessária, foi determinada
complementação da prova pericial pelo Sr. Perito nomeado, mediante a avaliação
do bem expropriado pelo método involutivo.
O novo cálculo realizado pelo “expert” apurou a quantia de R$
179.500,00 (julho/2013 fl. 403), a qual deve ser, pois, objeto de acolhimento.
Isto
porque, conforme
destacado pelo
próprio perito nos
esclarecimentos relativos ao cálculo pelo método comparativo direto, os “lotes
considerados na pesquisa [cinco que variam de 135 a 330 m2 fl. 371], embora com
dimensões bem inferiores àquelas do imóvel desapropriado parcialmente [cuja área
do lote primitivo é de 21.587,55 m2, com área total construída de 5.758,66 m2],
também podem ser plenamente utilizados” (fl. 362 sic).
Ocorre que, para fins de utilização do método comparativo direto, é
necessário haver “semelhança com o imóvel avaliando” (item “4.4”, alínea “d”,
NORMAS CAJUFA-2013), o que, na espécie, não se verificou, já que nenhuma das
áreas dos lotes considerados na pesquisa, por variarem entre 135 e 330 m2, se
assemelha à área do imóvel expropriado, cuja área do lote primitivo é de 21.587,55
m2, com área total construída de 5.758,66 m2.
Assim, diante da impossibilidade de aplicação do método
comparativo direito, impunha-se, de fato, a utilização do método involutivo (item
“6.2”, NORMAS CAJUFA-2013), cuja apuração pericial resultou na quantia de R$
179.500,00 (julho/2013 fl. 403).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050940-87.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13409
4
É necessário observar, ainda, que o laudo pericial complementar
(desenvolvimento do trabalho pelo método involutivo
fls. 395/403) não sofreu
impugnação específica por parte do expropriado. A expropriante, por sua vez,
apenas juntou laudo de sua assistente técnica (fls. 410/415) que não tem, registre-
se, capacidade postulatória ou poderes para representar a Municipalidade em juízo
, sem proceder a um único comentário, sequer, a respeito da documentação
colacionada.
Daí, na espécie, diante da reconhecida ausência de elementos no
mercado com características semelhantes ao imóvel avaliando e ausência de efetiva
impugnação específica das partes, impõe-se o acolhimento do valor final encontrado
à fl. 403 pelo perito, de confiança do Juízo e equidistante das partes.” (fls. 428/429
destaquei)
Verifica-se, assim, que os fundamentos do r. “decisum”, ainda que não
se concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia, na medida em
que, conforme destacado, a Municipalidade-expropriante, simplesmente, requereu a
juntada (fl. 409) de parecer divergente de sua assistente (fls. 410/415), sem proceder
a um único comentário, sequer, a respeito da documentação colacionada nos autos.
Ora, cabia à Municipalidade
naquela oportunidade
requerer a
“apresentação de esclarecimentos em relação aos parâmetros nos cálculos do
método involutivo” (fl. 437
sic) e, não, agora, em embargos de declaração,
beneficiando-se de sua própria inércia; sem se olvidar, aliás, que eventual decretação
de nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa (art. 276, CPC).
Ainda, de acordo com recente jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050940-87.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13409
5
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta
Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que
as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no MS
21315/DF,
Relatora
Ministra
DIVA
MALERBI

DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, j.
08.06.2016 destaquei)
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O
mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0050940-87.2012.8.26.0053/50000 -Voto no 13409
6
natureza do instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria
está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide
não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp
158.218/RJ,
Rel.
Min.
OLINDO
MENEZES

DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO, 1a T., j. 20.10.2015).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator